Tribunal: TJDFT
Processo: 0702133-60.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702133-60.2018.8.07.0005 RECORRENTE: ESQUILO EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME RECORRIDO: CLAUDIO PARANHAS ROCHA DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público, para manifestação sobre os recursos constitucionais. Após, retornem conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017